Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701794-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA, AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 63108069, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 68533428). O acórdão de mérito do paradigma foi publicado em 18/12/2025. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu,a matériareferente à cobrança do DIFAL no exercício de 2022não foi prequestionada. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q